Tribunal: TJES
Processo: 5011552-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011552-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CALINE DE MOURA SANTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. TEMAS 106/STJ E 1161/STF. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para obrigar o ente estadual a fornecer medicamento à base de canabidiol (Canabidiol Farmausa 200mg/ml) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e deficiência auditiva unilateral, diante da ineficácia de tratamentos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recorrido preenche os requisitos estabelecidos pelo STJ (Tema 106) e pelo STF (Tema 1161) para o fornecimento excepcional de medicamento não incorporado às listas do SUS; e (ii) determinar se a decisão de primeiro grau deve ser reformada em razão da ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da inobservância da Lei Estadual nº 10.987/19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos essenciais à dignidade da pessoa humana.

A excepcionalidade do fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STJ (Tema 106) e pelo STF (Tema 1161), quais sejam: (i) laudo médico detalhado demonstrando a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento; e (iii) inexistência de medicamento similar disponível nas listas oficiais do SUS.

O laudo médico anexado aos autos comprova o diagnóstico de TEA (nível 3 de suporte) e a ineficácia de cinco medicamentos já utilizados, além de atestar a eficácia específica do Canabidiol Farmausa 200mg/ml na estabilização dos sintomas.

A hipossuficiência econômica do paciente restou evidenciada pela prova documental de que sua família sobrevive com auxílio governamental e vem sendo patrocinada judicialmente pela Defensoria Pública, demonstrando a impossibilidade de arcar com o elevado custo do tratamento.

A Lei Estadual nº 10.987/19, ao estabelecer requisitos adicionais para a concessão de medicamentos pelo Estado, não pode restringir direito fundamental previsto constitucionalmente, sendo inaplicável quando contrária à garantia do direito à saúde.

Inexistindo elementos que justifiquem a reforma da decisão de primeiro grau, mantém-se a obrigação de fornecimento do medicamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação cumulativa da imprescindibilidade clínica, da hipossuficiência do paciente e da inexistência de alternativa terapêutica disponível nas listas oficiais.

A obrigação de fornecimento de medicamentos essenciais à saúde é solidária entre os entes federativos, sendo inaplicável norma estadual que limite tal direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1161; STJ, Tema 106.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011552-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
D. M. M. S., representado pela genitora CALINE DE MOURA SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória/ES na ação de obrigação de fazer manejada por
D. M. M. S., representado pela genitora CALINE DE MOURA SANTOS
.

O agravante sustenta (id nº 9457668) que produto à base de cannabis não é padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e existem substitutos terapêuticos na lista oficial de tal órgão. Assim, de acordo com o Tema 106/STJ, para que o Estado o forneça, é necessário cumprir os três requisitos exigidos no citado tema, incluindo a comprovação, por meio de laudo médico, da ineficácia dos medicamentos padronizados fornecidos pelo SUS.

Alega, ainda, que o agravado não logrou demonstrar a existência dos requisitos aptos a justificar o seu pleito, pois não apresentou laudo médico que comprovasse a ineficácia dos medicamentos padronizados que atualmente lhe são disponibilizados ou que justificasse a necessidade do uso do produto à base de cannabis.

Além disso, afirma que a Lei Estadual nº 10.987/19 exige que o laudo médico indique as alternativas terapêuticas utilizadas, a dosagem, o período de uso e os motivos do insucesso terapêutico para demonstrar a inadequação dos tratamentos disponíveis no SUS, informações estas que não constam do laudo apresentado pelo recorrido.

Assevera, também, que inexiste no caso prova de urgência no pedido feito pelo recorrido, uma vez que o laudo médico por ele apresentado é antigo e não guarda evidências de risco imediato à sua saúde.

Ao examinar a questão enfrentada na decisão recorrida, constato que a MMª. Juíza
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] o requerente busca, por meio desta demanda cominatória e já em sede liminar, obter medicamento Canabidiol para tratamento de TEA – Transtorno do Espectro Autista e controle de sintomas de agitação, ansiedade e agressividade.

Ao analisar a petição inicial e documentos que a instruem, verifico que merece deferimento a tutela provisória de urgência, vez que presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito reclamado, em que pese a contrariedade do parecer do NATJUS.

Nesse sentido, há laudo médico com descrição do diagnóstico de autismo e uso de medicação contínua (ID 44351925), assinado por neurologista, com indicação detalhada de cinco substâncias já utilizadas no tratamento do infante, sem êxito: atensina, neuleptil, risperidona, aripiprazol e sertralina.

Em hipótese semelhante, o Supremo Tribunal Federal firmou o tema 1161, no sentido de que cabe ao Estado, de maneira excepcional, fornecer medicamento à base de Canabidiol, que, embora sem registro na Anvisa, possua autorização da referida autarquia para importação do fármaco, desde que demonstrada a hipossuficiência do interessado:

[...]

Logo, na medida em que o autor demonstra o preenchimento dos requisitos para recebimento de medicamento de alto custo, que, embora não registrado na Anvisa, possui autorização para importação, e uma vez comprovada a imprescindibilidade da substância no controle da enfermidade, e o alto custo do fármaco, conclui-se que ele faz jus ao recurso terapêutico.

Portanto, o direito fundamental à saúde da criança não pode ficar à mercê de questões orçamentárias, tendo em vista o princípio da proporcionalidade, que além de vedar o excesso, também proíbe a proteção deficiente, e, por fim, em estrita observância jurisprudência dos Tribunais Superiores, acolho o pedido liminar.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, e DETERMINO que o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, forneça, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de incorrer em multa por descumprimento, o fármaco Canabdiol tal como prescrito no laudo que instrui a inicial, em favor do requerente. [...] (id. nº 47856579 dos autos de origem).

Muito bem. Pelo que se vê dos autos, o recorrido foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (nível 3 de suporte), TDAH e deficiência auditiva unilateral, tendo feito uso de diversos medicamentos, como atensina, neuleptil, risperidona, aripiprazol e sertralina, inclusive um a base de Canabidiol e de origem nacional, mas sem a resposta terapêutica satisfatória.

Em razão disso, o médico que lhe assiste prescreveu o Canabidiol da marca Farmausa de 200mg/ml, o qual surtiu o efeito clínico desejado, como se observa do laudo id. nº 44351925 dos autos de primeiro grau.

No caso, convém salientar que por meio da Resolução - RDC nº 335/2020, posteriormente alterada pela Resolução - RDC nº 570/ 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA definiu os critérios e os procedimentos para a importação de produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde.

Dessa forma, as pessoas físicas, para uso próprio e mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde, ficam permitidas de realizar a importação de produto derivado de Cannabis.

Ao tratar de hipóteses como esta o Colendo STJ firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que cabe ao poder público a obrigação de fornecer medicamentos não incluídos nos atos normativos do SUS, mas desde que presentes 3 (três) condições cumulativas, a saber: i) laudo médico detalhado que comprove a necessidade do medicamento solicitado e a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento da doença em questão; ii) que o paciente demonstre não ter condições financeiras de arcar com o custo do medicamento e; iii) o medicamento deve ter registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Vale citar a redação do tema em questão:

TEMA 106
: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Complementando esta ideia, o Excelso Supremo Tribunal Federal editou o Tema com Repercussão Geral nº 1161, no qual, ao tratar justamente da possibilidade de fornecimento gratuito de medicamento à base de canabidiol, restou estabelecido que, em casos excepcionais, a Administração Pública deve fornecer medicamentos que não possuem registro na ANVISA, mas cuja importação é autorizada pela agência, mas desde que comprovada: i) a incapacidade financeira do paciente; ii) a necessidade clínica do tratamento e; iii) a inexistência de um medicamento similar disponível nas listas oficiais do SUS.

Cito o teor do tema em questão:

TEMA 1161
: Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

No caso em exame, o laudo médico carreado ao feito (id. nº 44351925 dos autos de primeiro grau) demonstra a necessidade do uso do canabidiol para o tratamento da doença, especialmente após o insucesso de outras formas de tratamento medicamentoso, como também os resultados positivos obtidos após o uso do fármaco à base de Canabidiol Farmausa de 200mg/ml.

Além disso, a incapacidade financeira restou evidenciada, eis que carreada prova de que a família vem se mantendo mediante o recebimento de auxílio governamental (id. nº 44351920 dos autos de primeiro grau)
e vem sendo patrocinada judicialmente pela Defensoria Pública
, o que contrasta com a pretensão atendida na decisão recorrida, pois tem por objeto o fornecimento de remédio de custo elevado.

De mais a mais, ainda que o agravante alegue a inobservância do disposto na Lei Estadual nº 10.987/19, entendo que sua tese não deve frutificar. No caso, o direito à saúde pleiteado pelo recorrido é um direito previsto na órbita constitucional (Art. 196, da CF/88), o qual compreende o fornecimento de medicamentos e tratamento específico a quem deles necessita, sendo seu implemento, portanto, uma responsabilidade do tipo solidária dos entes públicos, dentre eles, o Estado, não podendo sofrer limitações oriundas de norma editada na esfera estadual.

Dessa forma, analisando todo o cenário delineado nestes autos, não vislumbro a existência de elementos capazes de justificar a reforma da decisão recorrida, de modo que deve ser conservada na íntegra.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31.03.2025 a 04.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões